Tribunal: TJDFT
Processo: 0745828-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que revogou a decisão que concedeu tutela de urgência e julgou improcedentes os pedidos iniciais de ação declaratória para anular o processo administrativo de cassação de CNH no 055.036743/2010.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nas razões recursais, a parte recorrente alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva entre a data da notificação do processo administrativo de cassação da CNH (15/08/2014) que deveria ter sido concluído até 15/08/2019. Requer a reforma da sentença para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de cassação da CNH no processo administrativo no 055.036743/2010. Contrarrazões apresentadas (ID 15161565).
3. De início, cabe ressaltar que a Resolução no 182/2005 do CONTRAN foi alterada pela Resolução no 723/2018, mas manteve o mesmo posicionamento acerca do tema prescrição. Assim, estabelece o art. 24, da Resolução no 723/2018 que a pretensão punitiva da penalidade de cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do fato que ensejar a instauração do processo administrativo. O mesmo artigo também prevê que o prazo prescricional será interrompido com a notificação do infrator e com a aplicação da penalidade de cassação do documento de habilitação. Dispõe, ainda, que a pretensão executória da mencionada penalidade também prescreve em cinco anos contados a partir da data da notificação para a entrega da CNH.
4. No caso concreto, o início do prazo prescricional se deu em 15/08/2014 com a notificação da autuação do Processo administrativo de Cassação (ID 15160698 - Pág. 20) e teve como marco interruptivo o despacho que aplicou a penalidade de cassação da CNH em 12/04/2016 (ID 15160699 - Pág. 5). Apenas com esses dados, infere-se que até o presente momento não teria transcorrido o prazo de cinco anos. Portanto, a Sentença recorrida deve manter-se intacta, por seus próprios fundamentos.
5. Ademais, as contrarrazões trazem informação importante de que a CNH do recorrente foi bloqueada em 09/06/2017 e que já transcorreu o prazo da penalidade em debate. Assim, caso queira, poderá submeter-se aos procedimentos e exames necessários para a obtenção de nova CNH, conforme art. 263, § 2o, do CTB.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.